Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DEVEDOR INERTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEMA 769/STJ. APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de faturamento mensal de empresa pertencente ao agravado/devedor.
2. O agravante/credor aduz em síntese o cabimento da medida constritiva, à luz do disposto no art. 866 do CPC, aduzindo que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora se esgotaram sem sucesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há questão em discussão consiste em verificar o cabimento da penhora de parte do faturamento mensal da empresa do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 866, caput, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
5. Conforme tese fixada pelo STJ (Tema 769): “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado” (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024).
6. No caso, o exaurimento infrutífero das diligências para localização de bens do devedor, a atestar a notória ausência de outros bens, direitos ou valores passíveis de constrição, justifica a penhora sobre o faturamento mensal da empresa pertencente ao executado em percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É possível a penhora sobre faturamento de empresa quando verificado o exaurimento infrutífero das diligências para localização de outros bens passíveis de constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835, inciso X, 847 e 866.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1835864/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.04.2024. Tema 769; TJDFT, Acórdão 1931243, Rel. Desa. VERA ANDRIGHI, j. 02/10/2024; Acórdão 1925794, Rel. Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 19/09/2024.